Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 57, DA LEI No 8.245/91. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. DIREITO DO LOCADOR.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Nos termos do art. 57, da Lei no 8.245/91, o contrato de locação não residencial, ainda que por tempo indeterminado, pode ser denunciado por escrito, concedendo-se ao locatário o prazo de trinta (30) dias para desocupação do imóvel.
3. Apelo não provido.